Tribunal: STJ
Processo: 0817585-94.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225069 - PA(2025/0391464-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: DARLEY PANTOJA DIAS (PRESO)
ADVOGADOS
: EDUARDO BATISTA FERRO - PA033103
GUSTAVO RAMOS MELO - PA032736
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. LESÃO
HABEAS CORPUS
CORPORAL. DESOBEDIÊNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA
DE FOGO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA
DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DAS
CONDUTAS.
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO
MODUS OPERANDI
IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES.
Recurso em
parcialmente conhecido e, nessa extensão,
habeas corpus
improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54989929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4129a5bd-bd52-4c62-b5fa-d01e5228cfce

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225069 - PA (2025/0391464-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: DARLEY PANTOJA DIAS (PRESO)
ADVOGADOS
: EDUARDO BATISTA FERRO - PA033103

GUSTAVO RAMOS MELO - PA032736
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. LESÃO
HABEAS CORPUS
CORPORAL. DESOBEDIÊNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO
DE ARMA DE FOGO. EMBRIAGUEZAO VOLANTE. PRISÃO
PREVENTIVA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO
ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DAS
CONDUTAS.
. RISCO DE REITERAÇÃO
MODUS OPERANDI
DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA. PRECEDENTES.
Recurso em
parcialmente conhecido e, nessa extensão,
habeas corpus
improvido.
RELATÓRIO
Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Pará que conheceu
parcialmente do HC n. 0817585-94.2025.8.14.0000 e, nessa extensão, denegou a
ordem (fls. 210/214), preservando a custódia cautelar, interpõe recurso ordinário
DARLEY PANTOJA DIAS – preso preventivamente, em
pela prática,
22/7/2025,
em tese, dos crimes descritos nos arts. 129, 330 e 304, todos do Código Penal;
arts. 14 e 15, ambos da
e
da
Lei n. 10.826/2003;
art. 306
Lei n. 9.503/1997
(Processo n. 0800136-71.2025.8.14.0082 – fls. 33/36).
Neste Tribunal Superior, o recorrente sustenta estar padecendo de
constrangimento ilegal decorrente da flagrante contradição e do erro material na
fundamentação da prisão preventiva, quanto à imprestabilidade de utilização de
um mandado de prisão em seu desfavor já revogado.
Documento eletrônico VDA53749042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: aa3a31f0-4b4b-4c45-8d22-2aed104baa5e

Ressalta a inidoneidade de fundamentação do decreto prisional e o não
atendimento aos requisitos de concretude e contemporaneidade exigidos pelo
do Código de Processo Penal.
art. 312
Aduz, por fim: (i) insuficiência de elementos atuais e concretos para a
garantia da ordem pública; e (ii) inobservância do princípio da proporcionalidade e
da ausência de análise concreta das medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Requer, assim (fls. 234/235 – grifo nosso):
1.
diante da flagrante ilegalidade da
Concessão de medida liminar,
prisão preventiva, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura
em favor do recorrente, salvo se por outro motivo estiver preso;
2.
caso Vossa Excelência entenda não ser o caso
Subsidiariamente,
de soltura plena em sede liminar, requer-se a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no
do CPP, a
art. 319
serem fixadas conforme prudente arbítrio deste Egrégio Tribunal;
3. No mérito, o provimento do presente Recurso Ordinário
para confirmar a ilegalidade do decreto
Constitucional em
,
Habeas Corpus
preventivo e do acórdão recorrido, assegurando-se a liberdade do recorrente;
[...]
5. Caso não seja conhecido o presente recurso, que seja concedida a
ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do recorrente e/ou
subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares do
do CPP.
art. 319
[...]
O pedido liminar foi por mim indeferido (fls. 243/245).
As informações foram prestadas (fls. 259/263 e 277/286).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (fls.
265/272).
Este processo foi a mim distribuído por prevenção do HC n. 1.033.508
/PA.
É o relatório.
VOTO
Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão
imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória,
por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em
fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.
Documento eletrônico VDA53749042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: aa3a31f0-4b4b-4c45-8d22-2aed104baa5e

Inicialmente, quanto à falta de contemporaneidade da medida, observo
que o acórdão impugnado não se manifestou a respeito. Assim, a análise da
alegação importaria in devida supressão de instância, de modo que o mandamus
não pode ser conhecido quanto ao ponto.
Quanto aos fundamentos da custódia, as instâncias ordinárias decidiram
na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há falar em
revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente.
No caso, o Juízo singular decretou a prisão preventiva, sob os seguintes
fundamentos (fl. 34 – grifo nosso):
Diante das circunstâncias do suposto crime, o modus operandi
demonstra a periculosidade concreta do agente, justificando a custódia
cautelar. Os delitos em apuração teriam sido cometidos com frieza,
envolvendo disparos em via pública, atentado contra a vida, direção
perigosa sob efeito de álcool, fuga e uso de documento falso, indicando
que o flagranteado, em liberdade, constitui risco à ordem pública e o
propósito de furtar-se à responsabilidade pelos fatos a ele atribuídos
.
nos autos
Ademais, o autuado possui mandado de prisão em aberto (processo
no 0803431-48.2022.8.14.0074) pela prática de homicídio, além de
diversos registros em sua certidão de antecedentes criminais, inclusive
em fase de execução de pena, a indicar eventual reincidência delitiva e o
risco manifesto que a liberdade do flagranteado acarreta ao bem jurídico
. Tais fatos reforçam sua periculosidade e demonstram a
tutelado criminal
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP),
não restando outra alternativa senão a conversão da prisão em flagrante em
preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
O Tribunal
convalidou a segregação preventiva por entendê-la
a quo
motivada, ressaltando que(fls. 213/214 – grifo nosso):
Com efeito, a decisão de primeiro grau destacou o contexto fático que
envolve o paciente: a prática de delitos violentos com uso de arma de
fogo em via pública, sob influência de álcool, resistência à prisão e
Além disso, a autoridade judicial
apresentação de documento falso.
apontou que os fatos ocorreram com frieza e audácia, revelando
Ressaltou, ainda, a existência de
periculosidade concreta do agente.
antecedentes penais e a pendência de mandado de prisão à época dos
, o qual, ainda que posteriormente revogado,
fatos, por crime de homicídio
reforça o histórico de reiteração delitiva e a necessidade de segregação
.
cautelar
Como se vê, o
do recorrente foi evidenciado pelas
periculum libertatis
instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA53749042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: aa3a31f0-4b4b-4c45-8d22-2aed104baa5e

Observa-se, da análise dos trechos transcritos, que a constrição
cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências
às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, à reiteração
delitiva,
e
pois o recorrente é reincidente e possui outros registros criminais,
ao
modus operandi – tentativa de homicídio que não se consumou porque um policial
à paisana reagiu e trocou tiros com pelo menos dois suspeitos, que fugiram em um
veículo Chevrolet/Spin, de cor escura, placa OTM2J13, o que deu início a uma
(fl. 33)
perseguição policial
.
Após, o veículo suspeito foi localizado trafegando em zigue-zague, com
um pneu estourado, e que ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu
e tentou fugir, mas foi alcançado logo depois. No carro, estavam o condutor, que
(fl. 33) No momento
apresentava fortes sinais de embriaguez, e uma passageira
.
da captura, o recorrente ainda apresentou documento falso. Tudo a revelar e a
justificar a manutenção da medida extrema.
Com efeito, em caso semelhante, assim decidiu esta Corte Superior: a
decisão que decretou a prisão preventiva do Recorrente encontra-se devidamente
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de
maneira inconteste a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem
pública,
, pois, portando uma arma
em razão da gravidade concreta da conduta
artesanal de grosso calibre, os Acusados, com animus necandi, teriam efetuado
um disparo de arma de fogo contra policiais militares em serviço, a fim de
evitar a abordagem policial. Tais circunstâncias demonstram a
periculosidade do Acusado e revelam a necessidade da prisão para garantia
(RHC n. 162.799/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
da ordem pública
Turma, julgado em
DJe de
– grifo nosso).
2/8/2022,
12/8/2022
Da mesma forma, este Superior Tribunal possui entendimento de que a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(RHC n. 107.238/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
e AgRg no HC n. 890.488/MA, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
12/3/2019;
DJe
.
25/10/2024)
Documento eletrônico VDA53749042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: aa3a31f0-4b4b-4c45-8d22-2aed104baa5e

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não têm
o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se
mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319
do Código de Processo Penal.
Ante o exposto,
do recurso ordinário em
conheço parcialmente
habeas
e, nessa extensão,
-lhe
.
corpus
nego
provimento
Documento eletrônico VDA53749042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: aa3a31f0-4b4b-4c45-8d22-2aed104baa5e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 225.069 / PA
Número Registro: 2025/0391464-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08001367120258140082 08175859420258140000 8001367120258140082 8175859420258140000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DARLEY PANTOJA DIAS (PRESO)
ADVOGADOS
: EDUARDO BATISTA FERRO - PA033103
GUSTAVO RAMOS MELO - PA032736
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LEVE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:46
Código de Controle do Documento: 1f8f8c37-7729-472f-9c8f-ec78e535163f